Tribunal: STF
Processo: RE 1387591
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 60):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). 



    A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados. 



    A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 



    Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 



    A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 



    A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. 



    No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: "a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos". (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).”



    No RE (Doc. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta, em suma, que “o acórdão contrariou os princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/1988), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136 (RE 590.809/RS), e o princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/1988), na forma específica decidida no tema 1.091 (RE 1.221.630-RG)” (fl. 5, Doc. 73). 



    Aduz que, no caso, concreto, não houve “virada da jurisprudência”, considerando que “a redação da tese adotada no Tema 1.091, ao reafirmar a jurisprudência desse Supremo desde a ADI 2.111 e estabelecer sem ressalvas que ‘é constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99’, evidentemente confirmou a constitucionalidade do fator previdenciário de forma ampla para qualquer espécie de aposentadoria e, desta vez de modo expresso, apenas em razão do precedente escolhido como paradigma, inclusive para a aposentadoria de professor” (fls. 8, Doc. 73). 



    Alega que, “ao declarar que estão presentes as circunstâncias autorizadoras do Tema 136 e, consequentemente, aplicar a Súmula 343 para declarar improcedente a ação rescisória, o acórdão rescindendo contrariou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) na interpretação que lhe foi atribuída pelo referido Tema” (fl. 8, Doc. 73). 



    Assevera, ainda, que não houve modulação dos efeitos do Tema 1.091 da Repercussão Geral, assim, não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao julgamento do referido Tema. 



    Ao final, requer o INSS requer seja o presente recurso conhecido e provido, julgando-se PROCEDENTE a sua ação rescisória. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, da CPC, contra CRISTINA IVANKA GALAT AHUMADA, postulando a desconstituição de acórdão proferido em sede de Apelação e realização de novo julgamento da causa, declarando-se a improcedência do pedido de revisão de benefício de aposentadoria, mediante a exclusão do fator previdenciário no cálculo da renda mensal.



    Em análise da questão, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, aduzindo que (a) para ter cabimento a ação rescisória, é necessário “que a violação da norma jurídica seja contra a literalidade da norma, ou em outras palavras, exige-se que a decisão aberre da literalidade da lei. Donde se extrai que a má eleição de posicionamento, ou, ainda, a má interpretação da norma não tem o condão de ensejar o cabimento da ação rescisória” (fl. 5, Doc. 60); (b) “a tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica”; e (c) “no Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado (...); bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos". (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)” (fl. 3, Doc. 60). 



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-16, Doc. 60):



    “Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de CRISTINA IVANKA GALAT AHUMADA, pretendendo a desconstituição de acórdão proferido nos autos do processo n.º 5022196-17.2016.4.04.7000/PR, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (violação manifesta de norma jurídica). 



    [...]



    Pretende a parte autora, em abreviado, fundar a pretensão rescisória em que o acórdão incorrera em violação direta a disposições legais (Lei n. 8.213/1991, art. 29, inciso I e § 9º, II e III). 



    Dispõe o art. 966, V, do CPC: 



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (...) 



    V - violar manifestamente norma jurídica; 



    De modo que se exige, para ter cabimento a ação rescisória, que a violação da norma jurídica seja contra a literalidade da norma, ou em outras palavras, exige-se que a decisão aberre da literalidade da lei. Donde se extrai que a má eleição de posicionamento, ou, ainda, a má interpretação da norma não tem o condão de ensejar o cabimento da ação rescisória. 



    […]



    Assim não tem em mira a ação rescisória o corrigir suposta injustiça, ou o reexaminar de provas, por maneira que a vulneração da norma tem de ser alcançada de primeira intuição. 



    De fato, adotar-se tese diversa não só malferiria a coisa julgada, capaz de ensejar a representação de uma observância regular, que tem a aptidão de inspirar na sociedade a sensação de segurança dos atos decisórios (certidumbre del derecho), como também afrontaria a tipologia legal em relação aos meios de impugnação das decisões judiciais, o que redundaria em recurso ordinário sui generis, com prazo bienal. 



    De mais a mais, a reiteração jurisprudencial de per si não tem o condão de ensejar a pretensão rescisória, porque traduziria, na prática, uma observância necessária, porque vinculativa, do magistrado, que transborda o campo das súmulas vinculantes e dos reflexos das decisões definitivas de mérito nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas declaratórias de constitucionalidade. 



    […]



    No caso em exame, versando a matéria a incidência de fator previdenciário na aposentadoria de professor, anoto, muito a propósito, que esta 3ª Seção já teve a oportunidade de apreciar caso símil sob a Relatoria do Exmo. Desembargador Federal Osni Cardoso Filho, nos autos da Ação Rescisória n.° 5012720-61.2020.4.04.0000/RS, de cujo voto peço vênia para transcrever a fundamentação e adotar como razão de decidir: 



    (...)



    A controvérsia jurisprudencial é indicativa de que as decisões dos tribunais, mesmo dissonantes, oferecem interpretação razoável da lei. Não há violação à literal disposição de lei, se a decisão adota um sentido de interpretação possível, sem cometer contra o texto da lei desvirtuamento absolutamente desautorizado. Por isso, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula nº 343 do STF).



    Dessa forma, a interpretação corrente da norma nos tribunais constitui o critério de aferição da razoabilidade da decisão rescindenda. Os precedentes com caráter vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, conformam padrões interpretativos cuja inobservância torna manifesta a violação da norma jurídica. 



    Antes do julgamento do RE 590.809/RS, afastava-se a aplicação da Súmula nº 343 do STF, tratando-se de violação à norma constitucional, a fim de preservar a supremacia da Constituição e a função primordial do Supremo Tribunal Federal de preservar a unidade e a uniformidade da base do sistema normativo. Logo, ainda que a jurisprudência sobre a norma de índole constitucional fosse controvertida, cabia a ação rescisória. 



    No RE nº 590.809/RS, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Súmula nº 343 também se aplica na hipótese em que, na época da prolação da decisão rescindenda, havia dissenso na jurisprudência acerca da questão constitucional. Salvo a hipótese de controle concentrado de constitucionalidade, a superveniente modificação da orientação do STF não autoriza a desconstituição do julgado, já que a rescisória, nesse caso, serviria como instrumento de uniformização da jurisprudência, afrontando o princípio da segurança jurídica. 



    […]



    Em julgados posteriores ao RE 590.809, o Supremo Tribunal Federal considerou aplicável a Súmula nº 343 a qualquer caso em que haja controvérsia nos tribunais sobre a aplicação de norma constitucional ou infraconstitucional, não se restringindo à hipótese em que a decisão rescindenda funda-se em jurisprudência do STF sobre questão constitucional que posteriormente foi alterada. Neste sentido, os seguintes acórdãos do Pleno do STF: 



    […]



    A Corte Especial deste Tribunal Regional Federal, discutindo o alcance da decisão do RE nº 590.809/RS, compreendeu que, se a rescisória está fundada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que modificou firme posição então prevalente no âmbito do próprio STF, incide a Súmula nº 343. Todavia, se, ao tempo da decisão rescindenda, a matéria constitucional ainda não havia sido apreciada pelo STF, é possível o ajuizamento de ação rescisória, pouco importando que houvesse controvérsia nos tribunais inferiores sobre a interpretação da norma constitucional. Em suma, a Corte Especial deste Tribunal entendeu que o critério para aplicar a Súmula nº 343 é a existência de firme posicionamento do STF que ulteriormente foi modificado. Do contrário, se inexistiam decisões reiteradas do STF ou precedente com repercussão geral na época da decisão rescindenda, não incide a Súmula nº 343, ou seja, é cabível a ação rescisória. Cabe citar os seguintes acórdãos da Corte Especial: 



    […]



    No caso dos autos, o acórdão rescindendo, proferido em 1º de dezembro de 2016, observou o precedente da Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 5012935-13.2015.404.0000, que afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio, em razão da ofensa ao princípio da isonomia. O acórdão foi assim ementado: 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário interposto na ação previdenciária nº 5027558-34.2015.404.7000, cuja decisão fundou-se no acórdão do TRF que declarou a inconstitucionalidade do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição do professor, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. O acórdão proferido no RE 1.029.608/RS (Tema nº 960) foi assim redigido: 



    [...]



    No entanto, em recente decisão, proferida em 5 de junho de 2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral da questão assim delimitada: Constitucionalidade do fator previdenciário, previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99 (Tema nº 1.091, RE nº 1.221.630/SC). 



    O Relator, Ministro Dias Toffoli, em sua manifestação, salientou que a a questão não foi objeto de expressa deliberação no Tema nº 960. Referiu que, nesse tema de repercussão geral o Plenário do STF concluiu unicamente pela ausência de repercussão geral da questão relativa à incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei nº 9.876/99, por considerar que essa matéria teria natureza infraconstitucional. 



    Ponderou que, embora a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça reconheça a legalidade da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, essa orientação acaba não prevalecendo no julgamento dos recursos especiais oriundos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que adotam fundamentação constitucional para afastar a aplicação do fator previdenciário no cálculo dos proventos de aposentadoria dos professores que atuam na educação infantil e no ensino fundamental e médio, em razão da ausência de competência recursal do Superior Tribunal de Justiça para examinar matéria constitucional. 



    Em síntese, a repercussão geral da questão constitucional foi declarada com base nos seguintes fundamentos, expostos pelo Relator: 



    [...]



    5 – Violação de norma constitucional nas aposentadorias de professores 



    Assentadas as premissas básicas em torno da ação rescisória fundada em manifesta violação de norma constitucional, cabe perquirir se ela é meio idôneo para desconstituir as decisões transitadas em julgado que reconheceram o direito à aposentadoria de professores sem a incidência do fator previdenciário. 



    Conforme destacado no início do voto, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em incidente de inconstitucionalidade, afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio. Na época desse julgamento (08/07/2016), a matéria era controvertida nos tribunais, dando ensejo à natural cadeia recursal. Naquele período, ainda não havia precedente vinculante do STF acerca da constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral, mas apenas uma sinalização (ADI 2111 MC, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2000). 



    Na sequência, o Supremo reconheceu expressamente a distinção entre a constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral e a incidência do fator previdenciário para o caso de benefícios de professores. Na oportunidade, com voto do Ministro Edson Fachin, em exame de recurso extraordinário que envolvia justamente acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o STF destacou ter posição pela constitucionalidade do fator previdenciário nos benefícios em geral, mas, a questão do professor deveria ser apreciada de forma específica. Além disso, ainda segundo o Supremo, a questão “demanda análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, ou seja, das Leis 9.876/99 e 8.213/91”. O assunto, portanto, teria caráter infraconstitucional e deveria ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (RE 1029608 RG, Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2017), ou seja, existia uma posição firme do STF quanto à orientação para os tribunais inferiores de que a norma estaria inserida na competência infraconstitucional. 



    No seguimento, contudo, o Supremo, em “"reafirmação" de jurisprudência”, admitiu e deu provimento a recurso extraordinário com repercussão geral que envolvia a “constitucionalidade do fator previdenciário, previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/99” (Tema n.º 1091, STF). Tal como cadastrado, o tema dá margem à interpretação de que haveria mera reafirmação da jurisprudência consagrada sobre fator previdenciário. Realmente a jurisprudência no STF jamais oscilou quanto à constitucionalidade do fator para benefícios em geral. A leitura das razões de decidir, porém, revela que a Corte reviu a posição específica sobre a constitucionalidade do fator previdenciário dos professores. 



    Houve, portanto, uma virada de jurisprudência: o caráter constitucional da discussão, que antes era negado, passou a ser reconhecido para assentar a constitucionalidade do fator previdenciário inclusive no benefício de professores. Ora, quando há mudança da jurisprudência do Supremo em torno do sentido de determinada proposição normativa, inclusive quanto à natureza da norma, deve prevalecer a segurança jurídica conquistada com a estabilidade da decisão judicial transitada em julgado. 



    É dizer, não se pode romper a confiança obtida com a autoridade da coisa julgada, fenômeno que permitiu a incorporação do direito ao patrimônio jurídico do titular e o imunizou de mudanças bruscas de entendimento no Supremo. É inviável, portanto, o manejo de ação rescisória para a situação em exame.



    [...]



    Poderiam haver aqui dúvidas sobre a mudança jurisprudencial no Supremo, já que num primeiro momento foi “negada repercussão geral” e num segundo momento o STF apenas “reafirmou jurisprudência”. Ocorre que, enquanto a jurisprudência era pacífica em torno da constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral, a própria Suprema Corte havia sinalizado, em um primeiro momento, a existência de distinção relevante para os benefícios dos professores, tanto que foi determinado o exame pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1033 do CPC. A mudança de posição é evidente: inicialmente o Supremo indicou que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois reconheceu que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. 



    Aprove-se ou não, ao negar repercussão geral à matéria por considerar reflexa a violação à Constituição, inclusive diante da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Supremo Tribunal Federal sinalizou a sua interpretação constitucional em sentido convergente às decisões desta Corte. Tanto foi assim que os recursos extraordinários do INSS foram sistematicamente negados pelo Supremo. 



    Não se diga, por outro lado, que no caso dos professores o exame anterior da repercussão geral ensejou mero juízo de admissibilidade. Segundo o próprio Supremo, na sistemática atual de julgamento do recurso extraordinário baseado em violação da Constituição (art. 102, III, a, CF/88), antes da análise da transcendência, no sentido da importância ou relevância dos reflexos gerais de natureza econômica, política ou jurídica, é realizada a avaliação quanto ao conteúdo constitucional da controvérsia, isto é, juízo em torno da natureza constitucional ou não da questão colocada, pois, sendo infraconstitucional a discussão, não é cabível o recurso extraordinário. Ocorre que nessa situação específica de violação à Constituição, o juízo de mérito recursal envolve justamente a avaliação sobre a conformidade do ato à Constituição. Há, pois, sobreposição entre admissibilidade e mérito do recurso extraordinário fundado em violação da Constituição. 



    Nessas condições, seja qual for a denominação que se empregue, houve um clara mudança na jurisprudência do Supremo quanto ao alcance das normas constitucionais em conflito. 



    Em suma, a tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. 



    [...]



    Para além disso, no referido feito, colhi também a oportunidade para me alinhar aos acréscimos feitos pelo Exmo. Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, cujo preciso voto-vista peço igualmente vênia, brevitatis causa, para trazer para aqui: 



    (...) 



    Ressalte-se, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, ao afastar da incidência da tese jurídica aqueles processos com sentença já transitada em julgado, não está a modular eventuais efeitos rescisórios da decisão que cria o precedente federal obrigatório, mas apenas reafirmando que o julgamento posterior da questão infraconstitucional pelo STJ, mesmo em recurso repetitivo, não tem aptidão para desconstituir a coisa julgada formada anteriormente em sentido contrário (AR 4.443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019). 



    Dessarte, afastada expressamente pelo STJ a aplicação da tese jurídica do Tema 1.011 aos casos definitivamente julgados, e tendo havido mudança de orientação do STF quanto à questão constitucional ora em exame, como bem pontuado pelo ilustre Relator (“A decisão no RE nº 1.221.630/SC, portanto, agregou fundamento novo, estendendo à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário”), tenho que a ação rescisória deve ser julgada improcedente, e não parcialmente procedente, porque nenhuma sucumbência existe ao reú, que tem a sentença rescindenda integralmente mantida! 



    Passando-se, pois, as coisas dessa maneira, entendo não estarem demonstradas as hipóteses de desconstituição do julgado. 



    Desta guisa, julgo improcedente a presente ação rescisória.” 



     



    Pois bem, o cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, c